Tribunal: TCU
Processo: 029.094/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP/MCTIC, referente ao Contrato de Concessão de Subvenção Econômica no 1182/2008, celebrado entre a FINEP e a Innovatech Telecom Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos e de Telecomunicações Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor de Innovatech Telecom Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos e de Telecomunicações Ltda. e do respectivo dirigente, José Sindi Yamamoto, em razão de não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.09.0185.00, cujo objeto é desenvolvimento de projeto intitulado "Dispositivo de Acesso à Internet de Baixo Custo para Serviços de Dados e Voz via Terminal Celular"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa e as alegações de defesa apresentadas pela empresa Innovatech Telecom Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos e de Telecomunicações Ltda. e por José Sindi Yamamoto; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da empresa Innovatech Telecom Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos e de Telecomunicações Ltda. e de José Sindi Yamamoto, expedindo-lhes quitação, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU 9.3. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.